Tribunal: TJSP
Processo: 1635496-16.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU –– DESMEMBRAMENTO DE GLEBA COM POSTERIOR EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – COBRANÇA DA TOTALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO GERADO PELA GLEBA DESMEMBRADA EM FACE DE ADQUIRENTE DE UNIDADE IMOBILIARIA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DOS ADQUIRENTES, NOS TERMOS DO ART. 130 DO CTN – COBRANÇA QUE DEVE SER FEITA SOBRE A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU –– DESMEMBRAMENTO DE GLEBA COM POSTERIOR EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – COBRANÇA DA TOTALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO GERADO PELA GLEBA DESMEMBRADA EM FACE DE ADQUIRENTE DE UNIDADE IMOBILIARIA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DOS ADQUIRENTES, NOS TERMOS DO ART. 130 DO CTN – COBRANÇA QUE DEVE SER FEITA SOBRE A QUOTA-PARTE ADQUIRIDA - PRECEDENTE DO COL. STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.